Tribunal: TJSP
Processo: 1008288-66.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de abusividade de cláusula de contrato de transporte aéreo, com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Cancelamento de voo de retorno em decorrência de "no show" no voo de ida. 4. Prática abusiva demonstrada. 5. Danos extrapatrimoniais configurados. Indenização pautada por critério de

Ementa:
1. Apelação. Demanda declaratória de abusividade de cláusula de contrato de transporte aéreo, com pedido cumulado de indenização de danos morais e materiais. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Cancelamento de voo de retorno em decorrência de "no show" no voo de ida. 4. Prática abusiva demonstrada. 5. Danos extrapatrimoniais configurados. Indenização pautada por critério de razoabilidade. 6. Danos materiais configurados. Reembolso dos valores pagos com aquisição de passagem de ônibus e hospedagem. 7. Recurso desprovido.